Tribunal: TJDFT
Processo: 0700581-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700581-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FRANCISCO GILVAN DINIZ TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO A petição de Id. 18822027 trata-se de pedido de uniformização de lei direcionado ao Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, nada a prover. Devolvam-se os autos à Secretaria para o encaminhamento pertinente. Brasília, 24 de agosto de 2020.